Tribunal: TJDFT
Processo: 0701163-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PLEITO CONDENATÓRIO. NÃO COMPROVAÇAO DA AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta pelo Ministério Público. O órgão acusador postula a condenação do réu por entender estarem comprovadas autoria e materialidade do delito de lesão corporal qualificada.
2. Evidenciada a ausência de dolo do agente quanto ao delito de lesão corporal narrado na denúncia, ou seja, a vontade livre e consciente voltada a agredir a vítima, e restando dúvida acerca da dinâmica dos fatos e sobre a existência de causa excludente de ilicitude, mantém-se a absolvição.
3. Recurso conhecido e não provido.